Tribunal: TJDFT
Processo: 0000782-57.2018.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. AÇÃO PRATICADA SOB EFETO DE DROGA. IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE INIMPUTABILIDADE.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.
2 – Lesão corporal (Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, art. 129 o CP). Materialidade e autoria. Há, nos autos, prova suficiente de que o réu, no dia 09 de abril de 2018, desferiu um golpe de faca contra a vítima Marcos, atingindo-lhe no braço, conforme demonstra o laudo de exame de corpo de delitos de id 19817451, pág. 39, sem qualquer motivo aparente, enquanto a vítima desenvolvia sua atividade de venda em uma barraca de churrasquinho.
3 – Imputabilidade. Apesar de o réu ser usuário de drogas, não há evidência de que, em razão de dependência química, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme este entendimento. Também não há qualquer alegação que leve à conclusão de que o efeito causado pelo entorpecente, na ocasião, decorreu de caso fortuito ou força maior (actio libera in causa). Inaplicável, pois, o disposto no art. 45 da Lei n. 11.343/2006. Neste sentido o Acórdão n. 1351033, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação conhecida, mas não provida.